Tribunal: TJBA
Processo: 8002457-39.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002457-39.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.
PEDIDO DE REFORMA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO E O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA
. PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. CONFUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DA VERBA ADVOCATÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
8002457-39.2019.8.05.0113
,
em que figuram como Recorrente
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Recorridos o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.